Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Não há omissão quando as questões foram analisadas no acórdão.
III – A contradição sanável pela via dos aclaratórios é a interna, que se configura quando a decisão apresenta proposições inconciliáveis que a tornam incompreensível, não se verificando pela contrariedade da decisão com a tese defendida pela parte.
IV – As razões do recurso demonstram que os embargantes pretendem o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
V – Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VII – Embargos rejeitados.